Tribunal: TJES
Processo: 5009347-03.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009347-03.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMERSON ARMELONI ANSELMO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009347-03.2024.8.08.0011
Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: EMERSON ARMELONI ANSELMO
RECORRIDO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA.
ALIENAÇÃO DE MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO ACERCA DA TRANSFERÊNCIA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO ATÉ A DATA DA COMUNICAÇÃO. ART. 134 DO CTB. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE APÓS A COMUNICAÇÃO AO DETRAN. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Sustenta o autor, em apertada síntese, que alienou o veículo FIAT/Uno Mille Fire, ano/modelo 2004/2005, cor cinza, placa LCN 5698, RENAVAM 8375969087, para Renato Dario Pedroza. Aduz que este não transferiu a propriedade do bem, pugnando, assim, pela transferência de propriedade do bem e pela quitação dos débitos em atraso[...]”
.

2.
A sentença objurgada julgou improcedente a pretensão autoral, de modo que o autor interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade solidária entre a parte autora e o novo proprietário no que diz respeito às penalidades e débitos referentes ao veículo vendido e não comunicado no prazo ao Detran/ES.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Em relação à controvérsia dos autos, não há dúvida de que o Código de Trânsito Brasileiro impõe ao
adquirente de veículo
, nas situações de transferências de propriedade, que adote providências para que novo Certificado de Registro de Veículo seja emitido em até 30 dias (art. 123, §1º) e, uma vez superado tal prazo, é o
alienante
(antigo proprietário do veículo) quem deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito, em até 60 dias, a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade (art. 134), sob pena do último ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

5.
A premissa destacada restou reforçada pelo entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça. No detalhe, a Primeira Seção do STJ, ao apreciar o PUIL 1.556/SP, consolidou a posição sobre a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB, no sentido de que “
a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019)
”.

6.
No caso dos autos, constata-se que a comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito foi feita apenas em 11/05/2017, confirmando a desídia do comprador e vendedor em relação às suas obrigações secundárias no negócio em si, mormente as previstas nos arts. 123, §1º e 134, ambos do CTB, de modo que, ainda que a tradição do veículo tenha ocorrido em 11/04/2008, o autor responde solidariamente pelas penalidades e tributos até a data da comunicação (11/05/2017).

7.
Vê-se, todavia, que a parte ré tem imputado ao autor os tributos posteriores à data da comunicação. Dessa reforma, reforma-se a sentença guerreada para determinar que o DETRAN/ES providencie a desvinculação do nome da parte autora da propriedade do automóvel descrito nos autos, declarando-se a inexistência de relação jurídica a justificar a responsabilização do autor na referência de multas, pontuações e tributos a partir de 11/05/2017.

IV. DISPOSITIVO
8.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de
determinar que o DETRAN/ES providencie a desvinculação do nome da parte autora da propriedade do automóvel descrito nos autos, declarando-se a inexistência de relação jurídica a justificar a responsabilização do autor na referência de multas, pontuações e tributos
a partir de 11/05/2017
. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)